Tribunal: STF
Processo: RE 53387
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
IMPORTAÇÃO SEM COBERTURA CAMBIAL. MANDADO DE SEGURANÇA FUNDADO EM
SENTENÇA ESTRANGEIRA NÃO HOMOLOGADA, E CONCEDIDO A PRETEXTO DE QUE
INSTRUÇÕES POSTERIORES A LIBERARAM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO, COM A CASSAÇÃO DA SEGURANÇA.